Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
“HABEAS CORPUS”. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÕES POSTERIORES AO DELITO EM COMENTO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP).
2. Acertada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, a possibilidade de reiteração delitiva e na aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente estava foragido.
3. O paciente ostenta condenações por fato posterior ao delito pelo qual está preso preventivamente, o que revela a sua inclinação à prática delitiva, evidenciando a real possibilidade de que, solto, voltará a cometer infrações penais.
4. Ordem denegada.